Tribunal: STF
Processo: ARE 1349493
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE CONCEDIDA À LEGATÁRIA NO ANO DE 1989. PLEITO DE RESTABELECIMENTO. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA QUE SE IMPÕE. NA HIPÓTESE EM EXAME, VERIFICA-SE QUE O ÓBITO DA INSTITUIDORA DA PENSÃO OCORREU EM 24/01/1989, QUANDO VIGENTES A LEI Nº 285/79, EM SUA PRIMITIVA REDAÇÃO E A LEI Nº 959/85, QUE PERMITIA A INDICAÇÃO DE LEGATÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DA PENSÃO POR MORTE. ASSIM, NO MOMENTO EM QUE A LEI ESTADUAL Nº 1.951/1992 PASSOU A VIGORAR, EM 26/01/1992, ALTERANDO O ART. 29 DA LEI 285/79 E QUANDO A CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO FOI PROMULGADA, EM 05/10/1989, JÁ HAVIA OCORRIDO O FALECIMENTO DA INSTITUIDORA DA PENSÃO. DESSE MODO, AS NORMAS QUE SE ENCONTRAVAM EM VIGOR QUANDO DA MORTE DA SERVIDORA SÃO ANTERIORES ÀQUELAS OBJETO DAS ADI’S NºS 240/RJ E 762/RJ. DESSA FORMA, O EFEITO EX TUNC DAS REFERIDAS DECLARAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO ATINGE O DIREITO DA AUTORA QUE, REPITA-SE, NÃO TEVE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO COM BASE EM TAIS LEGISLAÇÕES, NÃO SE PODENDO APLICAR DE FORMA EXTENSIVA AO CASO EM EXAME O QUE FOI DECIDIDO ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO ÀQUELAS DETERMINADAS NORMAS, OBJETO DAS ADI’S. DIANTE DISTO, NÃO TENDO SIDO ALVO DE DECLARAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE, DEVEM PREVALECER AS REGRAS PREVISTAS NAS LEGISLAÇÕES EM VIGOR À DATA DO ÓBITO DA INSTITUIDORA DA PENSÃO, ATÉ MESMO DIANTE DO TEOR DA SÚMULA Nº 340 DO EG. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, RESSALTANDO-SE QUE A AUTORA É PESSOA IDOSA, ENFERMA, E QUE PERCEBE A REFERIDA PENSÃO HÁ QUASE 30 (TRINTA) ANOS. PRECEDENTE DESTE TJERJ, CONFIRMADO PELO EG. STF. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE SE MOSTRA IMPERATIVO. PROVIMENTO DO RECURSO.” 



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente aponta inobservância aos arts. 5º, caput, e 201, V, da CF.



    O recurso não deve ser provido, tendo em vista que o acórdão recorrido se encontra alinhado com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o benefício previdenciário é regido pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos para a aquisição do direito (tempus regit actum). Nesse sentido, os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ART. 2º E EXPRESSÃO '8º' DO ART. 10, AMBOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. APOSENTADORIA. TEMPUS REGIT ACTUM. REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO: NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no patrimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade competente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públicos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003. 4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposentadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posteriormente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 3.104, Relª Minª. Cármen Lúcia)



     “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 20.02.2020. ADMINISTRATIVO. PENSÃO ESPECIAL. VIÚVA DE EXCOMBATENTE. REVERSÃO DA COTA-PARTE ÀS FILHAS EM FACE AO FALECIMENTO DA GENITORA. LEI 4.242/63. APLICÁVEL A LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA DATA DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, aplica-se ao benefício de pensão de ex-combatente a legislação vigente à época do falecimento do instituidor (genitor), que, no caso, ocorreu em 28.05.1989, após a CF/88 e antes da vigência da Lei 8.059/90. 2. A definição dos requisitos para o enquadramento de dependentes de ex-combatente, na hipótese dos autos, não está na CF/88, mas na legislação infraconstitucional anterior, a qual vigorou até a edição da Lei 8.059/90. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 1, p. 99), devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º.” (RE 1.198.554-AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin) 



    Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, bem como proceder ao reexame de fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 30 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 



Relator